Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO RES SPERATA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. SHOPPING CENTER. PARANOÁ SHOPPING. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. AFASTADA. SÓCIO OSTENSIVO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
A demanda versa sobre a responsabilidade dos sócios ostensivos de Sociedade em Conta de Participação (SCP) pelos atos praticados em nome da sociedade. O contrato de cessão Res Sperata foi firmado entre o autor e a SCP "Paranoá Shopping", representada pela sócia ostensiva CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI. Posteriormente, a CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI assumiu essa posição. A sentença reconheceu a responsabilidade dos sócios ostensivos pelo inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
Discute-se (1) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (2) a responsabilidade da SCP e dos sócios ostensivos pelos compromissos assumidos no contrato de cessão Res Sperata, com fundamento no art. 991 do Código Civil, que estabelece que somente o sócio ostensivo responde perante terceiros; (3) e a inversão da cláusula penal.
III. Razões de decidir
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Constatado que o juízo analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil-CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. Preliminar rejeitada.
2. A incidência do CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90.
3. Os apelantes são fornecedores (art. 3o, caput, do CDC): atuam profissionalmente no mercado de consumo, em diferentes ramos de produtos e serviços (incorporação imobiliária, administração e agenciamento). Quanto ao apelado, trata-se de pessoa física que buscava atuar empresarialmente com a instalação das lojas no Shopping Paranoá. Ou seja, não é destinatária final do produto e do serviço. Também não demonstrou sua vulnerabilidade no caso concreto como exige a corrente doutrinária denominada finalismo aprofundado.
4. O Código Civil estabelece que na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, de forma que os sócios ocultos participam apenas dos resultados (art. 991). Dessa forma, apenas o sócio ostensivo se obriga em face de terceiros, salvo nas situações em que o sócio oculto tomar parte nestas relações, o que torna reconhecida a solidariedade pelas obrigações que nela intervier (art. 993, parágrafo único, CC).
5. A SCP é uma sociedade não personificada, de modo que a obrigação contratual se vincula exclusivamente ao sócio ostensivo. Nos termos do art. 991 do Código Civil, a sócia ostensiva CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI se obrigou pelos atos da SCP até sua substituição pela CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, que também deve responder pelas obrigações assumidas durante sua gestão. Precedentes.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT na Súmula no 40 exarou o seguinte entendimento: "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário." Desse modo, nos contratos de locação em shopping centers aplicam-se as disposições do Código Civil e leis especiais.
IV. Dispositivo
Deu-se parcial provimento ao recurso para se reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 991.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 17 e 29.